Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO. LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.

2. A participação pessoal e direta do réu nos fatos que servem de substrato à causa de pedir remota da demanda, bem como a alegada responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos prejuízos alegados, dizem respeito ao mérito da causa.

3. Recurso conhecido e provido.